Tribunal: TJDFT
Processo: 0723357-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS LOGO APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE E CONFIRMADO EM JUÍZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONAL COM A PENA CORPORAL IMPOSTA. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E A PRISÃO PREVENTIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO RÉU JACKSON PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU MARCOS DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
3. As declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas policiais, uníssonos e coerentes entre si, prestados em ambas as fases da persecução penal, aliados ao reconhecimento dos réus pela vítima, sem dúvida, logo após a prisão em flagrante e ratificado em juízo, são suficientes a comprovar a autoria dos réus no delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Descabida a aplicação do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça. O delito de roubo é um tipo penal complexo que tutela não só o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica, bem como a liberdade individual, que não podem ser considerados irrelevantes penais ou de diminuta reprovabilidade.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Incabível a isenção de pagamento da pena pecuniária tendo em vista que a condenação decorre de mera disposição legal. Ademais, a quantidade de pena de multa mostrou-se adequada e proporcional com a pena corporal aplicada, não havendo falar em sua exclusão ou redução.
7. Diante do “quantum” de pena corporal fixado e da reincidência do réu, impõe-se a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, e §3o do Código Penal, em consonância com a súmula n. 269 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
8. Imposta ao apelante pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial semiaberto, nenhum constrangimento ilegal há na manutenção da sua prisão preventiva, quando subsistem os motivos que a justificaram, especialmente se esteve preso durante todo o curso da ação penal.
9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
10. Recurso do réu Jackson parcialmente provido. Recurso do réu Marcos desprovido.